Tribunal: TJPA
Processo: 0001477-23.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001477-23.2016.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ

contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela,
que julgou procedente o pedido da ação ajuizada pelo Ministério Público, em representação à Sra. Maria das Graças Freire,
determinando o cumprimento integral da obrigação de fazer, dando continuidade ao tratamento médico integral da paciente, a manutenção das astreintes, e o bloqueio de valores via sistema.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação civil pública ajuizada pelo ora Apelado.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

4. O
artigo 196 da Constituição Federal estabelece a responsabilidade dos Estados e Municípios quanto a viabilizar a concreção do direito à saúde.

5.
O Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, estabelece a cooperação entre os Entes Federativos, de modo a garantir a prestação integral e universal dos serviços de saúde.

6. A paciente faz jus à continuidade do tratamento médico de quimioterapia e radioterapia.

7. Acerca da penalidade aplicada, de acordo com a jurisprudência do STJ,
em caso de descumprimento da decisão judicial é cabível a aplicação da medida coercitiva para a efetivação da tutela de urgência deferida, não configurando afronta aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e ainda não havendo demonstração de qualquer prejuízo estrutural concreto que justifique a exclusão da pena fixada.

8. A manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada: STF -
RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013;
STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018 ;

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007009-75.2017.8.14.0026 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800218-25.2022.8.14.0077 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Apelação Cível (processo nº

0001477-23.2016.8.14.0005
- PJE
) interposta
pelo ESTADO DO PARÁ

contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela,
que julgou procedente o pedido da ação ajuizada pelo Ministério Público, em representação à Sra. Maria das Graças Freire,
determinando o cumprimento integral da obrigação de fazer, dando continuidade ao tratamento médico integral da paciente, a manutenção das astreintes, e o bloqueio de valores via sistema.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
REJEITO
as impugnações apresentadas pelos réus e
DETERMINO
: 1.
O cumprimento integral da obrigação de fazer
, consistente na continuidade e integralidade do tratamento médico da paciente Maria das Graças Freire, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os termos da decisão transitada em julgado; 2.
A manutenção das astreintes
, no valor diário de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, conforme já determinado, sem prejuízo de eventual execução do valor em caso de descumprimento; 3.
O bloqueio de valores via sistema
, caso os réus não comprovem o cumprimento integral da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, assegurando-se que os valores bloqueados sejam destinados exclusivamente ao custeio do tratamento da paciente.

Em razões
recursais (Id. 27463334), o Ente Estatal
alega que a Lei nº 8.080 1990 que instituiu o Sistema Único de Saúde e traçou políticas públicas para o fornecimento do serviço público de saúde no Brasil, trouxe como princípios basilares a hierarquização e descentralização do serviço público de saúde, em que cada Ente Federado possui determinada competência na rede de serviços de saúde.

Aduz que o Município é dotado de gestão plena, este recebe recursos federais para investimento em políticas de saúde e atrai para si a responsabilidade de atender e fornecer, não somente procedimentos de baixa complexidade, mas também os de média e alta complexidade que seriam de competência dos Estados.

Suscita a relativização dos direitos fundamentais em face da reserva do possível.

Afirma ainda que, se o Juízo pretendia coagir o Poder Público a cumprir a decisão liminarmente proferida, deve se utilizar das astreintes, porém jamais do sequestro de verbas públicas, pois são impenhoráveis.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma integral da sentença recorrida.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 27463342).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação civil pública ajuizada pelo Apelado.

No caso concreto, a paciente foi
diagnosticada com Neoplasia Maligna da Mama (CID -10 como C 50.9), sendo encaminhada, via Tratamento Fora do Domicílio – TDF, para o Município de Belém, para realizar procedimento cirúrgico e tratamento de quimioterapia e radioterapia, contudo, em razão da suposta inexistência de leito vago, houve atraso na realização do procedimento cirúrgico, o qual foi realizado posteriormente, razão pela qual o Ente Estatal alega perda do objeto da ação.

Entretanto, a obrigação do Apelante, tampouco do Município de Altamira, não foi cumprida em sua totalidade, restando comprovada a necessidade de continuidade do tratamento médico da paciente, incluindo quimioterapia e radioterapia, conforme os laudos médicos anexados (Ids. 710498 e 710497).

O direito à saúde é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

Sobre a responsabilidade do Estado e do Município, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é “
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”. Nesse contexto, estão englobados todos os Entes Federativos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos solidariamente responsáveis pela efetivação desse direito fundamental.

Outrossim, o Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, estabelece a cooperação entre os Entes Federativos, de modo a garantir a prestação integral e universal dos serviços de saúde.

Sobre o tema, a decisão agravada consiga o julgado do RE 393.175-AgR, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, com o entendimento de que o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública. Vejamos o excerto:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifei).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Município de Belém em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, que consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, é obrigação do Poder Público efetivar as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal.

Nesse sentido, a decisão cita o julgado do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifei).

Sobre o tema, é o atual posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de R$2.240,00 a título de ressarcimento de despesas com passagens para tratamento fora do domicílio (TFD), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês. O ente municipal sustenta que a obrigação de custeio da saúde é solidária entre os entes federativos, além de alegar ausência de comprovação documental suficiente dos gastos. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada, em razão da suposta ausência de comprovação documental dos gastos com transporte no âmbito do TFD; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo ressarcimento cabe exclusivamente ao município ou se deveria ser compartilhada com o Estado do Pará. 3.
A decisão monocrática impugnada está fundamentada na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, incluindo o ressarcimento de despesas no âmbito do TFD.
4. O município de Jacundá/PA não demonstrou de forma concreta e objetiva a impossibilidade de arcar com os custos do ressarcimento, sendo insuficiente a mera invocação do princípio da reserva do possível para afastar a obrigação. 5.
O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental (art. 6º da CF/88), sendo obrigação dos entes federativos assegurar seu cumprimento de maneira universal e igualitária, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal
. 6. A documentação apresentada nos autos comprova o deslocamento da autora para tratamento em Belém/PA e os gastos com transporte, afastando a alegação de ausência de comprovação dos valores pleiteados. 7. A tese de nulidade da decisão monocrática por suposta repetição de fundamentos anteriormente utilizados não prospera, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça entende que a reprodução de fundamentos em agravo interno não gera nulidade quando há efetivo enfrentamento das matérias suscitadas. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007009-75.2017.8.14.0026 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE.

1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julga procedente o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará na obrigação de fazer de inclusão da parte substituída no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e a consequente concessão de valores correspondentes a despesas com passagens, ajuda de custo para alimentação e ajuda de custo para pernoite, sob pena de imediato bloqueio de suas contas bancárias via BACENJUD em proporção suficiente à satisfação da pretensão instrumentalizada em juízo.;

2- Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE);

3- Do acervo processual, constata-se que a menor representada nasceu prematura e é acometida por vários problemas de saúde, estando inscrita no TFD, porém sem atendimento pelos entes públicos;

4-
O Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa a garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas
; 5-
A teoria da reserva da universalidade dos serviços públicos ou da reserva do possível não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial
;

6-
Em caso de descumprimento da decisão judicial é cabível a aplicação da medida coercitiva de bloqueio de verba para efetivação da tutela de urgência deferida
. Precedente do STJ; 7- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800218-25.2022.8.14.0077 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/06/2023 – Grifo nosso)

Acerca da penalidade aplicada,
em caso de descumprimento da decisão judicial, é cabível a aplicação da medida coercitiva para a efetivação da tutela de urgência deferida.

No presente caso, a ausência da prestação administrativa é o que enseja a atuação do Poder Judiciário, sendo a penalidade fixada um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas,
não configurando afronta aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ficando ainda demonstrado qualquer prejuízo estrutural concreto que justifique a exclusão da pena fixada.

O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento da possibilidade de estabelecer multa diária contra a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive, em sede de recurso repetitivo, autorizando o bloqueio de verbas públicas, senão vejamos:

DECISÃO:
A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que são cabíveis o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária (astreintes) para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
Confira-se: (...) E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. (...) Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. (...) O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é possível o bloqueio de verbas públicas para dar eficácia à decisão judicial que impôs ao Estado o dever de fornecer fármaco. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 6/11/2013). Incidência da Súmula 83/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de agosto de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Relator (STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018 – Grifo nosso)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE CIRURGIA E TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO COM BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve decisão liminar determinando ao ente público o custeio de cirurgia (pancreato-duodenectomia) e tratamento fora do domicílio, sob pena de bloqueio de verbas e multa ao gestor por descumprimento injustificado da ordem judicial. 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é legítima a responsabilização solidária do Estado do Pará no fornecimento de tratamento médico, mesmo diante das regras de repartição de competências (Tema 793/STF); (ii) saber se a imposição de bloqueio de verbas públicas e a previsão de multa por ato atentatório à dignidade da justiça violam o regime de precatórios e os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3.
A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, sendo legítima a imposição de obrigação a qualquer um deles, independentemente de repartição administrativa interna, notadamente em situações de urgência. 4. O bloqueio de verbas públicas para garantir obrigação de fazer não configura afronta ao regime de precatórios (CF, art. 100), por se tratar de medida coercitiva excepcional que visa assegurar o cumprimento de ordem judicial voltada à efetivação de direito fundamental. A advertência quanto à multa ao gestor público, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC, é medida legal e proporcional, não se confundindo com astreintes
. 5. Inexistindo vício na decisão agravada e evidenciado o caráter procrastinatório do recurso, aplica-se ao agravante a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC. 6. Recurso desprovido. Multa aplicada nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800375-30.2025.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 – Grifo nosso)

Ressalte-se que as astreintes fixadas tem finalidade diversa do sequestro de verbas públicas, a primeira, visa garantir o cumprimento da obrigação de fazer pelo próprio responsável legal, e a segunda, visa o efetivo cumprimento por meio de bloqueio judicial de quantia.

Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS), é possível o bloqueio destas verbas, com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE
. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013) (grifei)

Desse modo,
verifica-se que o Apelado, representando a paciente, faz jus à continuidade do tratamento médico, bem como
é cabível a aplicação da medida coercitiva para a efetivação da tutela deferida, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025